Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-21.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. DEMONSTRADA. QUANTUM ALIMENTAR. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação de alimentos, com pedido de minoração do valor fixado para pensão alimentícia de filho maior que ainda depende do genitor para sua subsistência, conforme o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento consiste em saber se o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade justifica a continuidade e miniração dos alimentos ao filho maior que ainda não possui independência financeira e verificar a razoabilidade do valor fixado, considerando a condição financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do caput do artigo 1.694 e § 1° do Código Civil, a concessão de alimentos, consectário lógico do dever de assistência originado do poder familiar, prende-se à existência de certos pressupostos materiais aferíveis em cada situação, que se traduzem no binômio necessidade do alimentando, decorrente do fato de não ter bens e nem poder, por trabalho próprio, prover a sua subsistência e possibilidade do alimentante, de forma que este não sofra desfalque no seu próprio sustento.
4. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
5. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
6. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já vinha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
7. Demonstradas a possibilidade financeira do genitor e a necessidade do filho maior, somada à ausência de comprovação de fato impeditivo/modificativo da obrigação em prestar alimentos, é imperiosa a sua manutenção.
8. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do filho maior de idade e à capacidade do alimentante, tem-se por adequado o quantum fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A obrigação alimentar de genitor em relação a filho maior de idade, quando demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, observando-se a razoabilidade na fixação do quantum.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1160969, 07041186420188070005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019; TJDFT, Acórdão 1232477, 07004825920198070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020; TJDFT, Acórdão n.1077735, 20140410020830APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2018; TJDFT, Acórdão n.1100415, 07023043220188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018 e TJDFT, Acórdão n.1085985, 20160110571825APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018.